Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-16.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000999-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MARIO GIMENES LEONELLO - CPF: 062.970.649-20 (EMBARGANTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (EMBARGADO), NADIA LETAIF ATALLA - CPF: 171.788.328-19 (EMBARGADO), JORGE RUDNEY ATALLA - CPF: 006.326.788-87 (EMBARGADO), JORGE SIDNEY ATALLA - CPF: 006.327.168-00 (EMBARGADO), JORGE EDNEY ATALLA - CPF: 006.326.868-04 (EMBARGADO), ESMERALDA APPARECIDA MORENO ATALLA - CPF: 268.860.048-67 (EMBARGADO), JACY APPARECIDA MANIERO ATALLA - CPF: 120.197.298-14 (EMBARGADO), JORGE WOLNEY ATALLA - CPF: 006.326.948-15 (EMBARGADO), MARLENE LEAL DE SOUZA ATALLA - CPF: 171.002.978-18 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - VEDAÇÃO - ART. 233, § 2º, PROVIMENTO CGJ 39/2020 CNGC/MT - RECURSO DESPROVIDO.

Mantido o indeferimento do benefício da justiça gratuita, porquanto ausente documentos hábeis a comprovar o estado de hipossuficiência.

O art. 233, § 2º do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda o recolhimento das custas ao final do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1000999-16.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIO GIMENES LEONELLO

EMBARGADO: NADIA LETAIF ATALLA, JORGE RUDNEY ATALLA, JORGE SIDNEY ATALLA, JORGE EDNEY ATALLA, ESMERALDA APPARECIDA MORENO ATALLA, JACY APPARECIDA MANIERO ATALLA, JORGE WOLNEY ATALLA, MARLENE LEAL DE SOUZA ATALLA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Mario Gimenes Leonello
, de decisão monocrática que
negou provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a
decisão impugnada, que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Reitera as razões do recurso de Agravo de Instrumento, em particular, anota que a Constituição Federal dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, de forma que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita a todos que comprovarem insuficiência de recursos.

Assevera que todos os documentos possíveis de comprovação da sua incapacidade financeira foram juntados.

Pondera, ainda, que compete a parte contrária eventual impugnação a justiça gratuita, em caso de comprovação de que a parte requerente detém recursos suficientes ao custeio do processo.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Efeito suspensivo indeferido (id. 204852190).

Em petição (id. 205816177), o agravante requer seja deferido o pagamento das custas ao final do processo até o julgamento dos recursos em que pleiteia a justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que manteve a decisão impugnada que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“...,
a controvérsia cinge-se em saber se é o caso de deferir a gratuidade da justiça para o agravante
.

Pois bem. O artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e
demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial
.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

No caso, o Juízo, ao examinar o pedido inicial de justiça gratuita, entendeu não ser o caso de concessão, sob o argumento de que as informações apresentadas não condizem com a alegação de miserabilidade.

Ponderou que:

Todavia, apenas a declaração é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência, sendo que o autor não trouxe qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, não havendo a mínima demonstração segura e convincente de que realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial.

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Com efeito, os documentos colacionados e o contexto fático apresentado não fornecem dados suficientemente concretos a ponto de convencer acerca real necessidade do benefício.

O fato da empresa da qual é sócio proprietário estar inativa, não representa, por si só, a falta de capacidade financeira.

Realça-se que a ação busca a retomada de uma área de aproximadamente 30.000 hectares e tem por valor da causa mais de R$ 100.000.000,00.

Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão impugnada, que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiência do agravante, manteve-se a decisão de indeferimento do benefício.

E aqui, não se visualiza condições ou documentos outros que possam alterar tal entendimento.

Aliás, chama atenção o narrado na inicial, em particular o fato do autor agravante ser adquirente de dois imóveis, um com 9.999 hectares, denominado Fazenda Boa vista e o outro, Fazenda Cachoeira Alta com 29.995 hectares, este que teria sido vendido e recomprado dos irmãos Atalla. Não fosse isto, o autor, a título de comprovar a propriedade do imóvel ser o proprietário do imóvel, noticia a aquisição de gado de raça e o exercício de atividade agropecuária no Estado de Mato Grosso.

Assim, o comprovante de recebimento de aposentadoria no importe de um salário mínimo, por si só, não coaduna com as atividades exercidas pelo agravante, ou mesmo com a natureza e pretensão da ação, e não há, qualquer outro documento que posse indicar sua condição de hipossuficiência.

Sob tais aspectos, não se visualizam elementos outros a alterar a decisão agravada.

Por sua vez, o art. 233, § 2º do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda o recolhimento das custas ao final do processo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024